Tribunal: TJDFT
Processo: 0719009-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora por entender que as matérias suscitadas pela executada já haviam sido objeto de deliberação anterior, estando, portanto, preclusas. 1.1. Efetivamente, a matéria concernente ao “quantum” das astreintes já foi decidida por este egrégio Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Instrumento pretérito, não cabendo mais discussão.
2. A multa cominatória (astreintes)incide automaticamente a partir do descumprimento da obrigação, sendo desnecessária nova decisão para sua exigibilidade.
3. Recurso conhecido e não provido.